Tribunal: TJES
Processo: 0025000-04.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025000-04.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AYRES FRANCISCO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO SIMPLES. ART. 171,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O delito de estelionato, previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal Brasileiro, é definido como obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

2.
O conjunto probatório formado nos autos é uníssono e harmônico no sentido de que, mediante fraude, e mantendo as vítimas em erro, o apelante obteve vantagem ilícita, gerando prejuízo alheio, em diversas oportunidades, restando plenamente comprovadas a autoria e materialidade dos crimes de estelionato por três vezes.

3.
Em relação a um dos ofendidos, conforme apontado pelo órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, apesar de também ter sido prejudicado pelas condutas delituosas do réu, não foi vítima direta do estelionato praticado, uma vez que não teve contato com o apelante, já que fez negócio apenas com um outro ofendido.

4.
Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e §1°, do CPC.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
AYRES FRANCISCO DOS SANTOS
, em face da respeitável sentença prolatada às fls. 281/286-v, pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória.

De início, impende salientar que a denúncia de fls. 02/07, ofertada em face do ora apelante e de Alécia dos Santos, narrou que entre março de 2017 a fevereiro de 2018, em dias e horários não determinados nos autos, nas dependências da Oficina Mecânica ‘Camburi Auto Center’, situada na Avenida Norte Sul, n° 610, Jardim Camburi, Vitória, os proprietários e ora denunciados, conscientes e em comunhão de vontades, obtiveram para si, mediante fraude, vantagem ilícita, em prejuízo das vítimas Suely Rodrigues da Silva Brum, Hermínio Bernardes Silva e Acácio Nascimento da Silva.

Infere-se dos autos que no mês de março de 2017, Hermínio Bernardes Silva (BU no 36949703 - fls. 21/22) comprou de forma parcelada, pelo valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), o veículo Volkswagen/Fox, placa MQM 5237, de seu amigo Ayres Francisco dos Santos, ora apelante. Não obstante, Ayres prometeu entregar o documento de transferência do citado veículo no momento da quitação total dos valores parcelados.

Infere-se, ainda, que após a quitação das parcelas relativas a tal veículo, Hermínio revendeu o mesmo ao seu amigo Rafael Gomes Ribeiro, solicitando, na sequência, a entrega do documento do referido automóvel com a respectiva assinatura e reconhecimento de firma, entretanto Ayres não lhes entregou o documento, motivo pelo qual decidiram devolver o mencionado veículo.

Nesse momento, Ayres Francisco dos Santos entregou a Rafael o veículo Chevrolet/Prisma, placa MPP 2118, como garantia e prometeu reembolsar o valor referente ao automóvel Volkswagen/Fox, placa MQM 5237.

Porém, ultrapassado o prazo prometido, Ayres não efetuou o reembolso e, em momento posterior, sua esposa Alécia dos Santos ligou para Hermínio falando que Rafael deveria devolver o veículo Chevrolet/Prisma, placa MPP 2118, haja vista o mesmo pertencer a um cliente da Oficina Mecânica ‘Camburi Auto Center’, dando como garantia o veículo Volkswagen/Fox, cor cinza, placa MTQ 9090.

Ocorre que, bem antes disso, no mês de janeiro de 2018, Acácio Nascimento da Silva (BU n° 36922433 - fls. 54/55) estava em Vitória para realizar um curso, ocasião em que seu veículo Volkswagen/Fox, cor cinza, placa MTQ 9090, parou de funcionar. Por essa razão, Acácio acionou um ‘guincho’ que, por sua vez, indicou a Oficina Mecânica ‘Camburi Auto Center’ para o conserto do automóvel.

Nesse contexto, Acácio dirigiu-se à oficina mecânica indicada, oportunidade em que foi atendido por Ayres Francisco dos Santos. Durante a vistoria no mencionado veículo, Ayres afirmou que teria estragado a parte mecânica do mesmo e que, em decorrência disso, o valor do conserto ficaria em R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Revelam os autos que Acácio efetuou o pagamento determinado pelo denunciado Ayres e após o veículo ficar pronto, pegou o mesmo e retornou ao município de Alegre/ES.

Aflora dos autos que no mês de abril de 2018, o veículo Volkswagen/Fox, cor cinza, placa MTQ 9090 começou a apresentar novo problema mecânico, razão pela qual Acácio entrou em contato com Ayres. Em conversa, este afirmou que o citado veículo ainda ‘estaria na garantia’ e que podia retornar com o mesmo para a oficina mecânica para nova avaliação.

Assim, no mês de maio de 2018, Acácio retornou à Oficina Mecânica ‘Camburi Auto Center’, momento em que Ayres disse que o seu veículo apresentava outro problema que ‘poderia deixá-lo a pé’.

À vista disso, Acácio disse que venderia seu automóvel ao denunciado Ayres em razão dos constantes problemas que estava apresentando, acordando, ainda, que o mesmo pagaria o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mais as prestações restantes do veículo.

Informa os autos que no dia 03 de agosto de 2018, Acácio dirigiu-se a um cartório extrajudicial, oportunidade em que reconheceu firma e preencheu o documento de transferência do seu automóvel para o nome da denunciada Alécia dos Santos, esposa de Ayres.

Ocorre que, no dia 07 de agosto de 2018, após esgotar o prazo combinado para que Ayres efetuasse o pagamento do veículo acima mencionado, Acácio deslocou-se até a Oficina Mecânica ‘Camburi Auto Center’, ocasião em que Alécia dos Santos informou que seu esposo estaria preso e não saberia informar a localização do veículo em tela.

Em outra oportunidade, no mês de março de 2018, acreditando que não teria novos problemas na aquisição de outro automóvel, Hermínio Bernardes Silva resolveu comprar o veículo Volkswagen/Fox, cor vermelha, de Ayres Francisco dos Santos. Após passarem alguns dias sem que o denunciado entregasse o documento relativo ao mencionado veículo, Hermínio começou a questioná-lo pela demora.

Consta, ainda, que Ayres disse a Hermínio que teria um veículo Chevrolet/Corsa ‘todo certinho’ para realizar uma troca. Assim, Hermínio aceitou fazer a troca dos veículos, entretanto, Ayres novamente não lhe entregou o documento do mesmo, alegando que o proprietário morava no município de Domingos Martins e que teria que esperá-lo vir à Vitória.

No dia 1 de agosto de 2018, Ayres entrou em contato com Hermínio e disse que o mesmo precisaria devolver o veículo Chevrolet/Corsa que havia feito a troca anteriormente. Ato contínuo, Hermínio foi ao encontro de Ayres a fim de lhe entregar o carro acima mencionado, momento em que este fez a referida troca, entregando àquele o veículo Fiat/Idea Adventure, cor prata, placa MTU6430.

Ocorre que, antes dos mencionados fatos, na data de 02 de junho de 2018, Suely Rodrigues da Silva Brum (BU n° 36898424 - fls. 06/07), através de indicações de terceiros, teria levado o referido veículo Fiat/Idea Adventure, cor prata, placa MTU 6430, de sua propriedade, para a Oficina Mecânica ‘Camburi Auto Center’ (fls. 17). Ao chegar no local, Suely foi atendida pelo denunciado Ayres que, após avaliar o referido veículo, deu um orçamento do conserto do mesmo no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) e disse que o serviço seria concluído na data de 04 de junho de 2018.

Em seguida, Suely depositou o valor acordado na conta bancária da denunciada Alécia dos Santos, porém, Ayres não entregou o veículo na data combinada e solicitou outro pagamento no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) a ser depositada na mesma conta, referente a uma suposta peça de carro que teria sido encomendada (fls. 14/15).

Nesse momento, Suely buscou seu veículo na oficina mecânica e, ao retornar com o mesmo para o término do conserto, foi atendida pela denunciada Alécia que solicitou que a mesma assinasse seu nome por extenso um papel em branco, tendo sido atendida.

Infere-se, ainda, que Suely foi informada por um colega de trabalho que o denunciado Ayres teria sido preso, motivo pelo qual seu esposo, Sr. Mano Kuster, dirigiu-se até a oficina mecânica, todavia não encontrou o veículo Fiat/Idea Adventure, cor prata, placa MTU6430 nas dependências do local.

Durante as investigações, a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo apurou que diversos ‘clientes’ da referida oficina mecânica foram persuadidos pelos denunciados Alécia dos Santos e Ayres Francisco dos Santos, de modo a acreditarem que seus veículos estariam com problemas mecânicos de altos custos de reparo, o que levava as vítimas a expressarem desejo na venda de seus carros e não receberem os devidos valores pelo suposto negócio jurídico.

Vale consignar, ainda, que após diligências foi constatado que os denunciados Alécia dos Santos e Ayres Francisco dos Santos entregaram o veículo Fiat/Idea Adventure, cor prata, placa MTU 6430 e o veículo Volkswagen/Fox, cor cinza, placa MTQ 9090, pertencentes à Suely Rodrigues da Silva Brum e à Acácio Nascimento da Silva, respectivamente, para Hermínio Bernardes Silva, conforme Autos de Apreensão e de Entrega de fls. 27, 28, 50 e 52.

Em decorrência das condutas acima descritas, Alécia dos Santos restou absolvida de todas as imputações contidas na denúncia, com base no disposto no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, enquanto o ora apelante, Ayres Francisco dos Santos, foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 171,
caput, A
, do Código Penal, por quatro vezes, em concurso material, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como fixou indenização pelos danos causados às vítimas, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Tais indenizações foram estabelecidas nos seguintes montantes: a) em relação à vítima Suely Rodrigues da Silva Brum, R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), tendo em vista o valor do prejuízo resultante dos reparos no veículo Fiat Idea Adventure, cor prata, placas MTU 6430; b) em relação à vítima Hermínio Bernardes Silva, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo em vista o valor do prejuízo resultante do contrato de compra e venda do veículo Volkswagen/Fox, placa MQM 5237; c) em relação à vítima Acácio Nascimento da Silva, R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), tendo em vista o valor do prejuízo resultante dos reparos realizados no veículo Volkswagen/Fox, cor cinza, placa MTQ 9090.

Sendo que em relação à vítima Rafael Gomes Ribeiro, não foi fixado valor mínimo de reparação, posto que este declarou em juízo que Hermínio Bernardes da Silva lhe ressarciu os valores de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) anteriormente pagos em 03 (três) parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada.

Feito todo o escorço histórico dos fatos apurados na presente ação penal, constato que em razões recursais, a defesa pugnou (I) pela absolvição em relação às vítimas Suely, Hermínio e Rafael haja vista a ausência de dolo na conduta do réu, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP; (II) pela absolvição em relação à vítima Acácio, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do CPP; e, (III) pela suspensão da cobrança de custas processuais em caso de condenação.

Para tanto, em relação a Suely Rodrigues da Silva Brum, aduziu que a vítima, em seu depoimento, ressaltou “que não sofreu nenhum prejuízo, uma vez que os problemas que o carro apresentava foram consertados por AYRES, conforme acordado inicialmente, de modo que atualmente carro está em sua posse e continua funcionando bem.”

Assim, entende a defesa “que se não há prejuízo material à vítima, não há crime de estelionato.” Além disso, aduz que não existe a descrição de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento para induzir ou manter a vítima em erro na transação comercial, “mas tão somente o fato de que houve o atraso na entrega do empreendimento (sic), e o mesmo decorreu de insucesso na administração da oficina, por parte do seu real proprietário.”

Quanto ao suposto crime cometido em face de Hermínio Bernardes Silva, alegou que diante da ausência de comprovação nos autos do animus fraudandi no ato praticado pelo réu, mesmo que o inadimplemento tenha causado inúmeros transtornos à vítima, constata-se que tal conduta não se amolda ao tipo penal previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal, tornando-se desnecessária a atuação do Direito Penal, eis que o comportamento ilícito encontra-se circunscrito à esfera civil.

Isso porque, entende que os fatos delituosos decorreram da “má gestão dos negócios ou simples descumprimento contratual, não sendo causas aptas a configurar o dolo de estelionato.”

Prosseguindo, acerca dos fatos relacionados a Acácio Nascimento da Silva, sustentou que trata-se de “fato atípico, haja vista que não se demonstrou qualquer artifício, fraude ou ardil que tenha sido empregado pelo réu para enganar a vítima e, assim, obter vantagem indevida, logo o comportamento narrado, contudo, mostra-se penalmente atípico.”

Por fim, sobre a conduta do apelante em face de Rafael Gomes Ribeiro, afirma que não havia o propósito de obter para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo-o diretamente em erro, pois sequer houve contato com a vítima tampouco negócio entre Rafael e Ayres.

Assim, conclui-se que Rafael não foi vítima direta do ato praticado pelo réu, mas sim de um mero transtorno indireto em razão da má gestão da empresa do acusado, ao se considerar ainda ter feito negócio apenas com Hermínio e de ter sido ressarcido pelo mesmo, não sendo causa apta para configurar o dolo de estelionato.

Pois bem. De plano, tenho por bem transcrever o delito previsto no art. 171,
caput,
do Código Penal,
in verbis
:

Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

Trata-se de crime material, instantâneo e de duplo resultado, sendo que a restituição dos valores em dinheiro à vítima não afasta a tipicidade do delito, cuja consumação ocorre no instante em que o réu obtém a vantagem ilícita, com o consequente prejuízo alheio, sendo irrelevante o ressarcimento tardio.

Acerca dos núcleos do tipo em questão, a doutrina de Cleber Masson enuncia que,
obter
“equivale a alcançar um lucro indevido em decorrência do engano provocado na vítima, que contribui para a finalidade do criminoso sem notar que está sendo lesada em seu patrimônio.
Manter
é fazer o ofendido permanecer o ofendido em posição de equívoco em que já se encontrava.
A obtenção da vantagem ilícita
dá-se pelo fato de o sujeito conduzir a vítima ao engano ou então deixá-la no erro em que sozinha se envolveu. Erro é a falsa percepção da realidade, apta a produzir uma manifestação de vontade viciada. Esta elementar deve ser interpretada extensivamente, a fim de englobar também a ignorância (completo desconhecimento da realidade). (...).
Artifício
é a fraude material – o agente utiliza algum instrumento ou objeto para enganar a vítima.
Ardil
é a fraude moral, representada pela conversa enganosa.

Nesse contexto, a despeito do réu ter praticamente negado em juízo todos os fatos delituosos a ele imputados, da análise do Boletim Unificado n° 36898424 de fls. 13/14, dos documentos de fls. 18, 21/24, 39/40, 41, 50 e 63, do relatório de fl. 20, do Boletim Unificado n° 36949703 de fls. 28/29, dos Autos de Apreensão de fls. 34, 52 e 57, dos Autos de Entrega de fls. 35 e 59, do Auto de Depósito de fl. 53 e do Boletim Unificado n° 36922433 de fls. 6 1/62, constata-se que os veículos Fiat Idea Adventure, cor prata, placas MTU-6430 e Volkswagen Fox, cor cinza, placas MTQ-9090, respectivamente, pertencentes às vítimas Suely Rodrigues da Silva Brum e Acácio Nascimento da Silva, estavam na posse da vítima Hermínio Bernardes Silva, a quem o ora apelante os entregou.

Além disso, a partir do depoimento de Alécia dos Santos, esposa do recorrente, ressoa induvidoso que a gestão da oficina e os negócios envolvendo compra e venda de veículos eram feitos exclusivamente por Ayres Francisco dos Santos, sendo certo que as próprias vítimas confirmaram que trataram diretamente com o apelante todas as transações comerciais.

No ponto, reputo válido reproduzir excertos das contrarrazões recursais, que evidenciam a efetiva prática dos delitos de estelionato cometidos pelo recorrente. Confira-se:

“Em relação às vítimas Hermínio Bernardes Silva e Rafael Gomes Ribeiro, verifica-se que Hermínio narrou que já conhecia AYRES há muitos anos e que comprou um Fox de cor branca ele, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), chegando a receber um recibo desse carro em nome de Márcia, o qual entregou para Rafael, seu conhecido, que comprou o referido carro, para que reconhecesse firma de sua parte, tendo entregado o recibo de volta a AYRES para que a outra parte também assinasse, conforme cópia à fl. 50, em que se verifica que o recibo foi preenchido com o nome de Rafael como comprador, com a assinatura da vítima autenticada em cartório e o documento do veículo, em nome de Marcia Capelini.

A vítima narrou que a partir daí é que começou toda a confusão entre os demais carros, pois AYRES ficou enrolando para entregar o recibo e depois disse que o carro tinha dado problema e que teria que devolver à proprietária, tendo, então, entregado o Prisma preto para Rafael em garantia do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que iria reembolsá-lo.

Contudo, a vítima Rafael narrou que ficou por pouco tempo com esse veículo, quando então Hermínio ligou para ele e disse que teria que devolver o carro, tendo sido entregue para a vítima um terceiro carro, desta vez um outro Fox, que Rafael deixou parado por achar a situação suspeita.

Foi então que tiveram a notícia de que AYRES tinha sido preso, ocasião em que levaram os veículos até a delegacia para serem entregues aos proprietários, conforme se depreende dos autos de apreensão de fls. 34 e 57, sendo que esse último veículo é aquele pertencente à vítima Acácio Nascimento da Silva, como demonstra o a cópia do CRLV à fl. 48.

Não suficiente, verifica-se que o veículo Fiat Idea Adventure, cor prata, placas MTU-6430, de propriedade da vítima Suely Rodrigues da Silva Brum, também estava em posse da vítima Hermínio, conforme auto de apreensão e entrega às fls. 34 e 35, respectivamente, e cópia do CRLV à fl. 49. Além disso, a vítima Hermínio Bernardes Silva não mencionou em nenhum momento de seu depoimento que o motivo para que os veículos estivessem em seu poder era porque estava os consertando, muito pelo contrário. Até porque, como se verifica do interrogatório judicial de AYRES, este narra que seria apenas o carro da vítima Suely que teria entregado à Hermínio para conserto, afirmando veementemente que não entregou o veículo de Acácio para terceiros.

Por fim, conforme se depreende do depoimento da vítima Rafael, Hermínio é mecânico de motos, realizando serviços nesses veículos, e não em carros.

Outrossim, conforme narrado pelas vítimas Suely e Acácio, seus carros foram entregues pela Polícia, o que demonstra que os referidos veículos não estavam na oficina de AYRES, o que também se confirma pelo relatório de fi. 20, em que os investigadores da DEFA informam os carros que não encontraram na oficina após a prisão do acusado.

Assim, portanto, não restaram dúvidas de que AYRES entregou os veículos pertencentes às vítimas Suely Rodrirues da Silva Brum e Acácio Nascimento da Silva para a vítima Hermínio Bernardes Silva, induzindo todos em erro e mantendo-os em prejuízo.”

Sob essa perspectiva, sabe-se que para a configuração do crime de estelionato é necessário que o agente alcance lucro indevido em decorrência do engano provocado na vítima, com o intuito de obter vantagem ilícita, causando dano patrimonial ao ofendido. Em outros termos, é necessário que sejam demonstrados a fraude, a obtenção de vantagem ilícita e o prejuízo alheio.

Nesse sentido:

(...). 2. O delito de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal Brasileiro, é legalmente definido como obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Sabe-se que o crime de estelionato exige para sua caracterização o dolo de fraudar ou enganar a vítima, e não admite a modalidade culposa. Nesse sentido, é necessário que haja a consciência de que se está iludindo ou ludibriando a vítima. Exige-se, também, o elemento subjetivo do tipo, que é o fim de obter vantagem ilícita causando prejuízo alheio, o que não ficou caracterizado no caso presente. 3. APELO IMPROVIDO. (TJES; APCr 0006230-65.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 27/04/2022; DJES 19/05/2022).

O intuito de obter vantagem ilícita está efetivamente demonstrado a partir dos repasses dos veículos pertencentes a Suely Rodrigues da Silva Brum e Acácio Nascimento da Silva a terceiros, bem como da ausência de entrega do recibo do veículo para transferência, como no caso das vítimas Hermínio Bernardes Silva e Rafael Gomes Ribeiro.

“O ardil empregado por Ayres consistiu na ilusão, em relação a todas as vítimas, ao longo de vários meses, de que o carro estava sendo consertado (Suely), que iria pagar pelo carro que comprou (Acácio) e que entregaria os recibos ou reembolsaria o valor pago em relação ao primeiro veículo (Hermínio), mas, na verdade, nunca quis adimplir com suas obrigações, criando diversos embaraços e transações entroncadas para não ser descoberto.”

De igual forma, os danos patrimoniais causados às vítimas restaram sobejamente demonstrados ao longo da instrução criminal. Enquanto Suely Rodrigues da Silva Brum ficou sem o seu veículo por mais de dois meses, eis que o apelante criou diversos problemas mecânicos “a fim de inutilizar o automóvel da vítima e criar na mesma o desejo de vendê-lo”, Hermínio Bernardes Silva suportou o prejuízo referente à quantia paga por Rafael Gomes Ribeiro ao mesmo, porque o ressarciu e não recebeu nenhum carro e nem mesmo o reembolso por parte de Ayres.

Destarte, restou efetivamente comprovada a prática do crime de estelionato pelo apelante contra as vítimas Suely Rodriíues da Silva Brum, Hermínio Bernardes Silva e Acácio Nascimento da Silva, razão pela qual o pleito absolutório não merece ser provido, ao menos, em relação aos ofendidos suso mencionados.

Já em relação a Rafael Gomes Ribeiro, conforme apontado pelo órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, apesar de também ter sido prejudicado pelas condutas delituosas do réu, este não foi vítima direta do estelionato praticado por Ayres Francisco dos Santos, uma vez que não teve contato com o apelante, já que fez negócio apenas com a vítima Hermínio Bernardes Silva. Inclusive por este motivo, o Ministério Público de 1º grau não requereu a condenação do apelante pelos fatos narrados na denúncia em prejuízo de Rafael.

Assim,
absolvo Ayres Francisco dos Santos quanto aos fatos relacionados à Rafael Gomes Ribeiro e, por consequência, expurgo do
quantum
final da pena o montante de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, fixando a reprimenda definitiva em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantido o pagamento integral da indenização por danos morais fixado na r. sentença
.

Por fim, incabível, ainda, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o apelante ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, §3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e §1°, do CPC.

Posto isso,
CONHEÇO do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, condenando Ayres Francisco dos Santos pela prática do crime previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal, por três vezes, na forma do art. 69 do CP, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantido o pagamento integral da indenização por danos morais fixado na r. sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)